Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. BENEFÍCIO MANTIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO. PROPOSTA. CONTRATAÇÃO IMPOSITIVA NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, caput e incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam os fundamentos da sentença e são coerentes com a reforma pretendida.
II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
IV. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
V. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
VI. Seguro precedido de proposta do consumidor não caracteriza operação casada vedada pelo artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990.
VII. Recurso desprovido.